Tribunal: STF
Processo: ARE 1012707
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o qual manteve decisão monocrática que negara seguimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO para execução de título decorrente de decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado. 



    A decisão monocrática que negou seguimento à Apelação ficou assim ementada (Vol. 1, fl. 85):



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXECUÇÃO FORÇADA. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUTAR TÍTULO FORMADO PELA DECISÃO DO TCE. 



    1. Ministério Público não tem legitimidade para promover ação de execução de título executivo extrajudicial decorrente de decisão do Tribunal de Contas, de acordo com posicionamento pacificado no STF e do STJ. 



    2. Apelo a que se nega seguimento”.



    Por sua vez, o acórdão que negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a decisão retromencionada recebeu a seguinte ementa (Vol. 1, fl. 107):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE REFORMARA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A ausência de fundamentos novos aptos a infirmar a motivação que embasa a decisão agravada enseja o não provimento ao agravo regimental interposto 



    2. Agravo improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo Parquet (Vol. 2, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XXXV; e 129, III, da CF/1988.



    Preliminarmente, sustenta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE 823.347-RG, Tema 768.



    No mérito, sustenta que a decisão recorrida viola a inafastabilidade da jurisdição, bem como que a condição de legitimado do Ministério Público para o ajuizamento de ação contra gestores de dinheiro público está prevista no artigo 129, III, da CF/1988 e no inciso VIII do artigo 25 da Lei 8.625/1993 (Vol. 2, fl. 39).



    Ressalta que por ser defensor da ordem jurídica e do regime democrático, sua atuação destina-se a velar pelo patrimônio público.



    Pondera, ainda, que a cobrança de decisões condenatórias do Tribunal de Contas “exsurge como exercício de atribuição própria do Ministério Público”, justificando-se, ainda, pela “omissão da entidade lesada em adotar as medidas necessárias para exigir o ressarcimento frente ao administrador público ímprobo” (Vol. 2, fl. 43).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE quanto à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da CF/1988, por demandar análise da legislação infraconstitucional. Quanto ao artigo 129, III, da CF/1988, entendeu que a decisão recorrida está em conformidade com o julgamento desta SUPREMA CORTE no ARE 823.347-RG, Tema 768 da repercussão geral (Vol. 2, fl. 69).



    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados e defende a legitimidade do Ministério Público para a propositura de execução de título decorrente de decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado (Vol. 2, fl. 92).



    Em 30 de novembro de 2016, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 561 da repercussão geral - Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público (Vol. 4).



    Todavia, a Presidência do TJMA, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por faltar correspondência entre o debate do Tema 561 e a discussão travada nestes autos. Por outro lado, entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 768 da repercussão geral. Por fim, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 10, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, afasto a aplicação ao caso do Tema 561 da repercussão geral, em que se discutiu a Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público. Na ocasião, o Plenário desta CORTE firmou a seguinte tese: 



    O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público.



    Conforme bem pontuado pela Presidência do Tribunal de origem, a questão debatida nesses autos não se ajusta ao referido precedente. Nesse sentido, vejam-se os fundamentos do Juízo a quo para refutar a aplicação do Tema 561 à hipótese (Vol. 10, fl. 18):



    “Os autos, então, foram enviados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e, em análise ao agravo em recurso extraordinário, a em. Ministra Cármen Lúcia determinou a devolução do processo a este Tribunal de origem para adoção do procedimento previsto nos artigos 1.036, caput e § 1º, 1.039, caput e parágrafo único, e 1.040 do Código de Processo Civil, anterior art.543-B do Código de Processo Civil/1973 (art.13, V, ‘r’, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (fls. 177), considerando o decidido no RE 409356/RO (Tema 561 de repercussão geral), vindo, somente agora, os autos conclusos à Presidência. 



    Todavia, após detida análise do feito, tenho que o caso não se trata de hipótese de retratação de mérito e nem de negativa de seguimento por conformidade de entendimento, haja vista a falta de correspondência entre a questão versada nestes autos e o recurso paradigma referenciado pela Corte Suprema ainda em 2013. 



    Com efeito, em relação ao Tema 561 (Legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública que visa a anular ato administrativo com fundamento na defesa do patrimônio público), a tese fixada em 25/10/2018 (RE 409356/RO) foi “O Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de ação coletiva que visa anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público.”



    De outra parte, a questão posta nos presentes autos consiste em saber se o Ministério Público possui legitimidade ativa para promover execução de título executivo extrajudicial decorrente de decisão do Tribunal de Contas Estadual, tendo, à época da prolação do acórdão recorrido, a Quarta Câmara Cível deste TJMA entendido que o MPE possuía legitimidade para promover ação de execução de título formado por decisão do TCE/MA contra Raimundo Silva Rodrigues da Silveira, então prefeito do município de Parnarama/MA.



    Ocorre que, apesar da vinculação do processo ao Tema 561 em 2013, não se pode olvidar que a Corte Suprema submeteu a julgamento, sob a sistemática de repercussão geral, o Tema 768 (Possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual), matéria afeta ao processo em análise, cuja tese fixada em 03/10/2014 (ARE 823347/MA), foi a de que “Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º).” 



    Constatando-se, assim, que o tema de repercussão geral inicialmente vinculado pela Corte Suprema ao processo em tela trata de matéria diversa, resta afastada a possibilidade do juízo de conformidade ou de retratação nesta Corte de origem, nos termos da dicção legal, tendo por base o paradigma indicado”.



    Por outro lado, ficou consignada no acórdão recorrido a ilegitimidade do Ministério Público para cobrança de título executivo oriundo de condenação proferida pelo Tribunal de Contas, nos seguintes termos (Vol. 2, fl. 1):



    “Presentes os requisitos, conheço do presente agravo e passo a examinar as razões apresentadas. 



    De plano, observo que os argumentos levantados pelo agravante foram devidamente apreciados na decisão agravada, consoante trecho abaixo transcrito: 



    "A despeito do posicionamento que vinha adotando nos processos da mesma natureza, no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público para a execução de título decorrentes de decisões dos Tribunais de Contas, a matéria foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 



    Os ministros do Supremo Tribunal Federal reafirmaram jurisprudência da Corte segundo a qual, no caso de condenação patrimonial imposta por tribunal de contas, somente o ente público beneficiário possui legitimidade para propor a ação de execução. A matéria, com repercussão geral reconhecida, foi analisada pelo Plenário Virtual do STF, que negou seguimento Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 823347) e manteve a ilegitimidade do Ministério Público do Estado do Maranhão (MP-MA) para atuar em tal hipótese”.



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 823.347-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 768 (Possibilidade de execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas por iniciativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual) fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    Somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunais de Contas (CF, art. 71, § 3º)



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido”.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE PENALIDADE IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. ILEGITIMIDADE. 



    1. O Ministério Público não tem legitimidade para executar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas conforme jurisprudência reafirmada, em sede de repercussão geral, no ARE 823.347/RG (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28.10.2014, Tema 768).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 779.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2015)



    “LEGITIMIDADE ATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO – EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRIBUNAL DE CONTAS – PRECEDENTE. Conforme entendimento consolidado do Supremo, os títulos executivos decorrentes de condenações impostas pelo Tribunal de Contas somente podem ser propostas pelo ente público beneficiário da condenação.” (RE 791.575-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJe de 27/6/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente